Tribunal: CARF
Processo: 12266.721220/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721220/2012-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.477 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PRÁTICA
REITERADA
DA
ADMINISTRAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
AFASTAMENTO DAS MULTAS APLICADAS E DOS JUROS DE MORA.
Configura-se a prática reiterada pela autoridade administrativa a edição de
Soluções de Consulta afirmando ser correta a classificação dos painéis de LCD
na posição adotada pelo sujeito passivo à época. Sendo tais atos,
irrefutavelmente, norma complementar, nos termos do art. 100, III, do CTN, é
de se aplicar o parágrafo único do referido artigo para fins de exclusão das
penalidades e dos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes,
Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721220/2012-81
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.721220/2012-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acordão
no 3301-006.934, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso voluntário, para afastar a imposição de penalidade (multa de 1% sobre o valor aduaneiro
e multa de ofício de 75%) e juros de mora, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CTN.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD).
CÓDIGO NCM 8529.9020.
Correta a classificação fiscal para a importação de Display de Cristal Líquido
(LCD) no código NCM 8529.9020 (“Partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28 / De
aparelhos das posições 85.27 ou 85.28”), quando os produtos importados se
destinam exclusiva ou principalmente aos aparelhos da posição 85.28.
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso da conferência
aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não
caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de
alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo
decadencial de tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e,
portanto, compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.721220/2012-81

outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na
declaração de importação em relação à apuração e ao recolhimento dos
tributos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
PRÁTICA
REITERADA
DA
ADMINISTRAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
AFASTAMENTO DAS MULTAS APLICADAS E DOS JUROS DE MORA.
Configurando-se a prática reiterada pela autoridade administrativa, aplica-se
o parágrafo único do art. 100 do CTN para fins de exclusão das penalidades e
dos juros de mora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS. ALEGAÇÕES COMPLEMENTARES.
PRODUÇÃO DE PROVAS A POSTERIORI.
Nos termos dos arts. 17 e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada e o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias,
contados da ciência da decisão de primeira instância. Assim, no Processo
Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do
art. 16, §§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação à apresentação de
peças processuais com alegações complementares, bem como à apresentação
de novas provas ao processo.

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Quanto às “práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas”, cumpre assinalar que o termo “observadas” no texto
legal tem a conotação de que a autoridade administrativa ao praticar, ou
deixar de praticar um ato, ou conjunto de atos discricionários, analisou-os e
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.721220/2012-81

julgou-os
adequado
àquela
determinada
situação.
O
termo
“reiteradamente” leva ao entendimento de que a autoridade administrativa,
após análise do caso concreto, julgando apropriado o procedimento
adotado, repetiu-o por vezes;
 A mera repetição, entretanto, não é suficiente. Não é qualquer ato praticado
por autoridades administrativas que podem ser considerados como normas
complementares.
Somente os
atos
os
quais
é permitida certa
discricionariedade,
quando
praticados
reiteradamente,
podem
ser
considerados como normas complementares nos termos do art. 100 do
CTN. Por outro lado, os atos de natureza vinculada, quando praticados em
desacordo com a legislação, não estão sujeitos a validação e não podem ser
considerados como normas complementares;
 Considerando-se que tais práticas nada mais representam do que os usos e
costumes da Administração Tributária, não restou comprovado os
requisitos de generalidade, publicidade, uniformidade, habitualidade e
convicção de sua necessidade jurídica;
 Noutros termos, as práticas devem referir-se a uma prática uniformemente
observada, por longo tempo, em relação a todos os contribuintes que se
encontram na mesma situação fática e jurídica, e não apenas a um sujeito
passivo ou a um determinado grupo. Se assim não fosse, estariam sendo
feridos os Princípios da Igualdade e da Legalidade, entre outros.

Em despacho às fls. 532 a 537, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, ressurgindo com a discussão acerca da aplicação indevida
ou não do art. 100, inciso III, e parágrafo único, do CTN.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que:
 O recurso é intempestivo;
 É de se observar que desde os idos de 1997, a Secretaria da Receita Federal
edita Soluções de Consulta classificando os dispositivos de cristais líquidos
como painéis de LCD importados pela Recorrida na posição 9013.80.10,
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.721220/2012-81

sendo o suficiente remeter este Colegiado à Decisão no. 443/1997, Solução
de Consulta no. 31 de 03.05.2007, Solução de Consulta no. 56 de
13.10.2008;
 Tais soluções de consulta, por si só, autorizam o contribuinte a proceder da
forma como descritas nas referidas, uma vez que o entendimento exarado
nas referidas soluções aponta, aos contribuintes que se enquadram em
situação idêntica, o Norte a ser seguido;
 Por outra via, ainda que por argumento, se pudesse considerar que a
classificação correta não seria aquela adotada pela Recorrente, mas sim
aquela apontada na Solução de Consulta no. 04/2012, nessa hipótese, a
Recorrente teria, ao longo de todos esses anos, agido de acordo com a
postura da fiscalização aduaneira de desembaraçar as mercadorias, bem
como as Soluções de Consulta apontadas no parágrafo anterior, o que
jamais poderia ensejar a revisão fiscal das importações já realizadas, sob
pena de violação ao art. 149 do CTN;
 Fato é que a reiterada prática da Receita Federal do Brasil em editar
Soluções de Consulta afirmando ser correta a classificação dos painéis de
LCD na posição 90.13.80.10, procedendo, desde antes de 2007, ao regular
desembaraço das mercadorias importadas sob tal classificação e
reconhecendo como corretos os valores declarados e recolhidos de Imposto
de Importação apurada com tal classificação representa, irrefutavelmente,
norma complementar, nos termos do art. 100, III, do CTN.

Em ofício, o sujeito passivo traz que o processo em questão está a impedir a
renovação da CND/CPEN, embora conste “exigibilidade suspensa aguardando o julgamento
do Recurso Especial”. E foi surpreendido com a informação de que os juros sobre o principal
estão incidindo desde o ano de 2012, ano da lavratura do Auto de Infração, juros estes que
deveriam estar suspensos, diante da interposição do Recurso Especial, portanto, devendo o
valor principal de Imposto de Importação ser corrigido a partir do dia 01/10/2020, data inicial
após a ciência de pagamento voluntário do valor incontroverso do processo em questão.

É o relatório.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.721220/2012-81

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que o recurso deva ser conhecido, eis que atendidos os requisitos dispostos no
art. 67 do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo
com o exame de admissibilidade constante em despacho.

Quanto à alegação de intempestividade do recurso feito pelo sujeito passivo,
entendo que não lhe assiste razão, eis que acórdão recorrido foi enviado, para ciência, à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em 21/10/2019), iniciando-se a contagem do
trintídio previsto, para que se considere cientificada a Fazenda. Sendo assim, o recurso juntado
em 11/11/2019 (fls. 508 a 528) é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo regimental de
15 dias.

Ventiladas tais considerações, relativamente ao mérito, manifesto minha
concordância com o acórdão recorrido, eis que à época dos fatos geradores, o contribuinte estava
abastecido de diversas normas complementares que o fizeram direcionar ao procedimento
adotado, subsumindo-se os fatos ao art. 100 do CTN. Eis o voto elucidativo do acórdão
recorrido:
“[...]
II.4 – Afastamento de Multa e Juros em Razão da Aplicação do Art. 100, III,
do CTN
Aduz a Recorrente que a reiterada prática da Receita Federal do Brasil em
editar Soluções de Consulta afirmando ser correta a classificação dos painéis
de LCD na posição 90.13.0.10, procedendo, desde antes de 2007, ao regular
desembaraço das mercadorias importadas sob tal classificação e
reconhecendo como corretos os valores declarados e recolhidos de Imposto de
Importação apurado representa, irrefutavelmente, norma complementar, nos
termos do art. 100, III, do CTN, o que afastaria multa e juros.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.721220/2012-81

Assim diz o art. 100, III, do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui
a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização
do valor monetário da base de cálculo do tributo.
A norma reivindicada se aplica a este caso.
Como já afirmado anteriormente, a classificação do produto em comento -
Painéis (display) de Cristal Líquido (LCD) -, até ser proferida a Solução de
Consulta Coana no 04, de 24 de novembro de 2010, era bastante
controvertida, ora pendendo para a posição 9013, ora para a 8529.
Como exemplo de decisões administrativas para a posição 9013, defendida
pela Recorrente, temos a decisão no 443, de 24 de novembro de 1997, e as
Soluções de Consulta no 31, de 03 de maio de 2007 e n° 56, de 13 de outubro
de 2008. Já em relação à posição 8529, usada pela fiscalização, temos as
Soluções de Consulta no 43, de 27 de setembro de 2006, n° 50 e 51 de 27 de
dezembro de 2007 e n° 10, de 15 de setembro de 2010.
Ressalte-se que todas essas indicações de classificação fiscal são
posicionamentos oficiais da administração tributária e definitivos e
irrecorríveis, passados os 30 dias para recorrer por divergência (IN SRF n.
740, de 2007, art. 10, § 2o, c/c art. 16, caput e § 3o).
A pacificação do assunto, pelo menos para o Fisco e embora sem efeito
vinculante no âmbito da RFB, veio com a edição da Solução de Consulta
Coana no 04/2010, definindo o NCM 8529.90.20. Digo sem efeito vinculante
para a RFB porque somente em 16/09/2013 a Instrução Normativa RFB no
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.721220/2012-81

1.396 determinou que as Soluções de Consulta Cosit e as Soluções de
Divergência teriam o referido efeito, o que, até então, inexistia.
A Recorrente, antes disso, adotava a classificação constante da posição 9013.
Assim, havendo, nessa época, interpretações diferentes por parte das
autoridades tributárias em todo o Brasil e por parte também dos
importadores para se chegar a um consenso quanto ao tema e tendo a
Recorrente seguido uma das classificações determinadas pelo Fisco, entendo
que a posição firmada na revisão aduaneira negou a prática reiterada
adotada pelas autoridades do despacho, exercidas individualmente, e
contrariou o fato de a administração tributária ter definido anteriormente
classificação do produto em consonância com a classificação do produto pela
Recorrente, situação que, ao meu ver, invoca a aplicação do parágrafo único
do artigo 100 do CTN, exercida nos termos da competência estatuída pela lei
do processo administrativo fiscal (Decreto n. 70.235, de 1972) e estatuída na
lei aduaneira (artigo 97 e 101 do DL 37/1966) e na lei do IPI (art. 76 e ss da
Lei n. 4.502, de 1964).
Por tais razões, entendo que o presente lançamento deve ater-se apenas à
exigência
do
tributo,
sem
aplicação
das
penalidades
tributárias/administrativas e juros de mora, consoante art. 100, parágrafo
único, do CTN, em razão dos recorrentes desembaraços na classificação fiscal
adotada pela Recorrente, considerados prática reiterada, nos termos do inciso
III do referido artigo, notadamente pelo fato de existir decisão administrativa
(Soluções de Consulta) que indicava a classificação fiscal adotada pela
Recorrente como a correta para o produto em discussão..
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste ponto, para afastar a
imposição da penalidade (multa de 1% sobre o valor aduaneiro e multa de
ofício de 75%) e juros de mora, nos termos do art. 100, parágrafo único, do
CTN.

Ora, a reiterada prática da Receita Federal do Brasil em editar Soluções de
Consulta afirmando ser correta a classificação dos painéis de LCD na posição 90.13.0.10,
procedendo, desde antes de 2007, ao regular desembaraço das mercadorias importadas sob tal
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.477 - CSRF/3a Turma
Processo no 12266.721220/2012-81

classificação e reconhecendo como corretos os valores declarados e recolhidos de Imposto de
Importação apurado representa, irrefutavelmente, norma complementar, nos termos do art. 100,
III, do CTN, o que afastaria multa e juros

Em vista do exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital